Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-48.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000354-48.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: LEILA FERNANDA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, mantendo, entretanto, a sentença no que se refere à adequação da jornada de trabalho de professora municipal e ao pagamento das horas extraordinárias decorrentes da inobservância da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou omissão justificadora da sua revisão por meio dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido foi suficientemente fundamentado, expondo de forma clara e objetiva as razões que levaram à decisão proferida.
4. O embargante busca rediscutir os fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Omissão não configurada, uma vez que a questão suscitada foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.
6. A jurisprudência do STJ afirma que, quando a decisão se encontra suficientemente fundamentada, não há obrigatoriedade de o julgador responder a todos os questionamentos formulados pelas partes.
7. Inexiste caráter manifestamente protelatório nos embargos, afastando-se a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão do julgado, salvo quando configurada omissão, contradição ou obscuridade. 2. A existência de fundamentação suficiente no acórdão embargado afasta a necessidade de resposta a todos os argumentos suscitados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

8000354-48.2016.8.05.0183
,
em que figura como Embargante o
MUNICÍPIO DE OLINDINA

e, como Embargada,

LEILA FERNANDA DA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)